Tribunal: TJSP
Processo: 1012592-36.2017.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. Ação anulatória. Sentença de improcedência. Apelante que é empresa gestora de recursos de carteiras de valores mobiliários e a ré associação civil voltada à autorregulação voluntária desse mercado. Pretensão da apelante de anular procedimento administrativo que culminou com a revogação de seus termos de adesão ao Código de Fundos. Descabimento. Apelante que aderiu a todos os termos do

Ementa:
APELAÇÃO. Ação anulatória. Sentença de improcedência. Apelante que é empresa gestora de recursos de carteiras de valores mobiliários e a ré associação civil voltada à autorregulação voluntária desse mercado. Pretensão da apelante de anular procedimento administrativo que culminou com a revogação de seus termos de adesão ao Código de Fundos. Descabimento. Apelante que aderiu a todos os termos do Código de Processos, Código de Fundos e Código para Programa de Certificação Continuado, o que leva a conclusão de que tinha plena ciência das penalidades que poderiam lhe ser impostas em caso de descumprimento das regras. Apelante que procura se agarrar a minúcias, que nada interferiram em sua ampla defesa na tramitação do procedimento. Impossibilidade de adentrar o mérito para redução da penalidade. Questão interna corporis que inviabiliza a apreciação do mérito do ato. Ausência de qualquer elemento que indique inobservância do contraditório e ampla defesa. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000155661
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1012592-36.2017.8.26.0011, da Comarca de
São Paulo, em que é apelante OAK ASSET GESTÃO DE RECURSOS
FINANCEIROS LTDA., é apelado ANBIMA - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE MERCADO FINANCEIRO E DE CAPITAIS.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores LUIZ ANTONIO COSTA (Presidente) e MIGUEL
BRANDI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO No 16327
APELAÇÃO CÍVEL No 1012592-36.2017.8.26.0011
COMARCA: SÃO PAULO - 3a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: ROSANA MORENO SANTISO
APELANTE: OAK ASSET GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
APELADO:
ANBIMA
-
ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE
MERCADO
FINANCEIRO E DE CAPITAIS
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO. Ação anulatória. Sentença de
improcedência. Apelante que é empresa
gestora de recursos de carteiras de
valores mobiliários e a ré associação
civil
voltada
à
autorregulação
voluntária desse mercado. Pretensão da
apelante de anular procedimento administrativo que culminou com a
revogação de seus termos de adesão ao
Código de Fundos. Descabimento. Apelante
que aderiu a todos os termos do Código
de Processos, Código de Fundos e Código
para
Programa
de
Certificação
Continuado, o que leva a conclusão de
que tinha plena ciência das penalidades
que poderiam lhe ser impostas em caso de
descumprimento das regras. Apelante que
procura se agarrar a minúcias, que nada
interferiram em sua ampla defesa na
tramitação
do
procedimento.
Impossibilidade de adentrar o mérito
para redução da penalidade. Questão interna corporis que inviabiliza a
apreciação do mérito do ato. Ausência de
qualquer
elemento
que
indique
inobservância do contraditório e ampla
defesa. Sentença mantida por seus
próprios fundamentos. Recurso a que se
nega provimento.
Trata-se de recurso de apelação contra a
respeitável sentença de fls. 941/956, cujo relatório é
adotado, que julgou improcedente a ação, pondo fim ao
processo com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
do Código de Processo Civil, e em face da sucumbência,
consignou que a autora suportará as custas e despesas
processuais, atualizadas desde o desembolso, bem como
honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da
causa.
Inconformada recorre a autora as fls.
970/996,
sustentando, em síntese, que foi adotado procedimento sem previsão expressa no regulamento e
aglutinou os PAIs em um único processo sancionador; que, de
maneira arbitrária, foi separado o procedimento sancionador
referente à empresa GRADUAL, administradora dos Fundos de
Investimento
sob
gestão
da
apelante
OAK,
daqueles
efetivamente conduzidos em face da OAK, sem qualquer
justificativa válida; que os documentos relativos aos
procedimentos foram e são disponibilizados exclusivamente em
forma eletrônica, sem numeração e sem assinatura, ao arrepio
do código de processos; que houve ausência de transparência
na colheita de depoimentos e das manifestações das partes
sem qualquer formalização nos autos ou disponibilização para
as partes; que a acusação foi realizada de forma incompleta,
eis que não foram apontadas quais seriam as penalidades
aplicáveis em caso de condenação, bem como, foram agregados
novos fundos e fatos ao objeto do processo, sem que houvesse
o aditamento da acusação, o que prejudicou sua defesa, além
de utilizadas para fundamentar e agravar as penalidades que
lhe foram aplicadas; que o acórdão do julgamento deixou de
pontuar as circunstâncias agravantes e atenuantes aplicadas
à OAK; que a ANBIMA aplicou de forma desigual e
desproporcional penalidades distintas a empresas envolvidas
nos mesmos fatos ou que incidiram em condutas análogas.
Assim requer a anulação do procedimento administrativo ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
que seja revista a penalidade imposta.
O
recurso
foi
processado,
com
contrarrazões as fls. 1004/1023
Houve oposição ao julgamento virtual
pela apelante (fls. 1028).
É a síntese do necessário.
O presente recurso não comporta acolhimento. Conforme se verifica das razões
recursais, o apelante tenta se agarrar a minúcias, que nada
interferiram
em
sua
ampla
defesa
no
procedimento
administrativo instaurado e que culminou com a revogação de
seu termos de adesão ao Código de Fundos.
Veja-se que, embora a apelante não tenha
se associado à requerida, aderiu a todos os termos do Código
de Processos, ao Código de Fundos e ao Código para Programa
de Certificação Continuado, o que leva a conclusão de que
tinha plena ciência das penalidades que poderiam lhe ser
impostas em caso de descumprimento das regras.
Desse modo, a simples ausência expressa
da penalidade que poderia sofrer, a tramitação digital ao a
aglutinação de várias infrações em um mesmo procedimento, em
nada influenciaram no resultado, uma vez que teve
oportunidade de se manifestar amplamente nos autos e
comprovar a licitude de seus atos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ademais, pretende comprovar excesso na
penalidade imposta, realizando comparações com infrações
cometidas
por
outras
empresas,
mesmo
tendo
pleno
conhecimento do sigilo de tramitação, o que impossibilitaria
a requerida de qualquer defesa nesse sentido, além de não
caber a este tribunal analisar o mérito da penalidade
imposta por se tratar de questão interna corporis.
No mais, a fim de evitar repetições
desnecessárias,
reitero
a
fundamentação
da
sentença
proferida pela MM Juíza de Direito Dra Rosana Moreno
Santiso, conforme segue transcrita:
"Inicialmente, não há que se falar em
revisão judicial do mérito da deliberação associativa. Ainda que
se tratasse de processo administrativo conduzido por integrante
da Administração Pública direta ou indireta (sujeitos ao
princípio de legalidade estrita), a possibilidade de controle
pelo Poder Judiciário estaria adstrita à legalidade das
deliberações impugnadas, não ao desfecho dado às questões de
mérito, como é cediço. De modo semelhante, tratando este caso de
associação particular que exerce funções de autorregulação
calcadas exclusivamente na adesão voluntária de seus membros e
terceiros, o controle judicial só pode ter como fundamento as
obrigações derivadas do estatuto da associação ou, ainda, a
projeção
entre
particulares
dos
direitos
fundamentais.
De
qualquer maneira, é manifestamente descabida a pretensão de
rediscutir em juízo se, ao compor as carteiras de investimento
dos fundos que gere, a demandante efetivamente descumpriu as
disposições do Código de Fundos, dando causa à penalidade
debatida.
Além disso, independentemente da posição que
se adote acerca da incidência dos princípios constitucionais de
isonomia,
contraditório,
ampla
defesa,
razoabilidade
e
proporcionalidade neste caso, o fato é que não se identificam os
alegados vícios formais no processo administrativo debatido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Pelo que se colhe do Código ANBIMA dos
Processos de Regulação e Melhores Práticas (doravante Código de
Processos),
a
apuração
de
irregularidades
conduzida
pela
requerida (regida expressamente pelos princípios da ampla defesa,
contraditório, celeridade, razoabilidade e informalidade art.
3o, fl. 169) ocorre em duas fases. Inicialmente, a área de
Supervisão de Mercados e a Comissão de Acompanhamento,
verificando indício de irregularidade, notificam as partes
envolvidas (art. 8o, §1o fl. 170) e passam a promover
diligências, elaborando um relatório (art. 9o - fl. 171). Essa é
a etapa consubstanciada no Processo de Apuração de Infração
PAI, tendo sido instaurados em face da demandante os PAIs n.o
F008/2016 e F016/2016. Em seguida, o relatório é encaminhado pela
Comissão de Acompanhamento ao Conselho de Regulação e Melhores
Práticas, que analisa os elementos até então coligidos e delibera
acerca da instauração de processo sancionatório, denominado
Processo de Regulação e Melhores Práticas (doravante Processo de
Regulação), que pode culminar na aplicação de penalidade prevista
no art. 58 do Código de Fundos (fls. 147/148). O processo
debatido, em que se revogou o termo de adesão ao Código de Fundos
da demandante, é o Processo de Regulação n.o F008/2017.
Nesse contexto, ainda que não haja previsão
no Código de Processos, é patente que não há vício em discutir no
mesmo Processo de Regulação fatos que foram apurados em dois PAIs
distintos. O expediente resulta mesmo em vantagem para o
investigado, que pode se manifestar de uma única vez sobre todos
os fatos, e é apenado levando em conta a totalidade das infrações
que porventura sejam apuradas, como consignado na decisão que
determinou a adoção dessa medida (fls. 314/315).
Isso não significa, entretanto, que haja
prejuízo à defesa em investigar empresas diferentes em processos
diferentes, ainda que sigilosos. Cumpre distinguir, nesse ponto,
entre a semelhança que autorizou a reunião das apurações
relativas
à
demandante
(irregularidades
praticadas
sistematicamente pela mesma empresa) e a semelhança alegada entre
uma das irregularidades imputadas à demandante e as
irregularidades imputadas à INCENTIVO e à CAMARGUE. Ainda que as
três tenham violado do mesmo modo o Código de Fundos, respondem
individualmente pelas suas infrações, autorizando a instauração
de processos separados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
No
mais,
cumpre
salientar
que
um
dos
princípios informativos do Código de Processos é a informalidade,
inexistindo vício na condução não-idêntica de dois processos
administrativos semelhantes, tomada em si mesma, bem como que a
autora não logrou pormenorizar qual teria sido o prejuízo
resultante de os processos terem sido instaurados do modo como
foram.
Melhor sorte não acode à alegação de que a
deliberação do órgão associativo deve ser anulada em juízo porque
os documentos eletrônicos do processo administrativo não foram
subscritos e porque as folhas não estão numeradas. Também quanto
a esse argumento, verifico inexistir dúvida fundada acerca da
autenticidade das deliberações ou da completude da documentação
que compôs os autos, vale dizer, a requerente não especificou
qual seria o prejuízo decorrente da circunstância de que os
documentos exibidos em consulta processual não se encontravam
assinados ou numerados. Como mostra a leitura dos autos, esse
fato não a impediu de defender-se ativamente em todas as fases do
PAI e do Processo de Regulação, sem alegar em momento algum a
existência de vícios de forma ou procedimento.
Verifico, ainda, que a autora foi notificada
pormenorizadamente das irregularidades que seriam objeto de
investigação, como se colhe da cópia de fls. 316/322, tendo
apresentado a defesa escrita de fls. 323/341.
Tampouco há causa de nulidade na ordem de
diligências adicionais de fls. 420/421, que encontra amparo no
art. 16, §4o do Código de Processos (fl. 172), e foi cumprida
(fls. 423/425), facultando-se em seguida o aditamento da defesa
(fl. 426), nos moldes do §5o do mesmo art. 16 (fl. 172).
Cumpre salientar, de fato, que à abertura de
prazo para aditamento da defesa, respondeu a demandante no
sentido de que "a OAK entende que foram prestadas todas as
informações solicitadas, as quais evidenciam que não há
descumprimentos e/ou irregularidades ao disposto no Código de
Fundos.", como transcrito a fl. 428.
O julgamento foi proferido na 96a Reunião do
Conselho
de
Regulação
e
Melhores
Práticas
de
Fundos
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Investimento,
cuja
ata
está copiada a fls. 429/433, com
participação e sustentação oral por parte dos prepostos da
autora.
A requerida fez constar da ata que "a
Assessoria jurídica da ANBIMA manifestou-se acerca dos aspectos
formais do processo. Em síntese, foi esclarecido que o Processo
está devidamente instruído e constituído e que foram cumpridos
todos os requisitos, prazos e procedimentos do Código de
Processos, dando à OAK ampla oportunidade de manifestações e
respeitados a ampla defesa e o contraditório, para que não
houvesse prejuízo à sua defesa. Além disso, segundo a Assessoria
Jurídica, as condutas apontadas como infringidas pela OAK, na
qualidade de gestora de fundos de investimento, estão devidamente
tipificadas no Código de Fundos e o Processo abarca elementos
necessários para a formação de convicção dos julgadores" (fls.
430/431). Logo em seguida, ocorreu a sustentação oral do
representante de OAK, que não impugnou tais assertivas. Isso é
corroborado pela gravação do áudio da audiência.
No arquivo em áudio, a responsável pela
Assessoria Jurídica da ANBIMA afirma também que a OAK dispensou a
oitiva de testemunha anteriormente arrolada, e que foram
concedidas todas as dilações de prazo requeridas, a fim de
assegurar a ampla defesa e o contraditório da investigada, o que
tampouco foi alvo de objeção na subsequente sustentação oral do
representante da OAK.
No
tocante
à
penalidade
imposta,
o
Conselheiro Relator fez constar da ata que "os fatos apurados ao
longo do Processo mostraram-se robustos o suficiente para
demonstrar uma postura nociva e reiterada da OAK, incompatível
com o ambiente de autorregulação da ANBIMA. Nesse sentido, o
Conselheiro Relator entendeu pela aplicação à OAK da penalidade
de revogação do termo de adesão ao Código de Fundos, em razão das
evidências coletadas pela Área de Supervisão e o insucesso da OAK
para afastar tais acusações" (fl. 432), tendo sido acompanhado
nisso por unanimidade pelos demais conselheiros.
No voto do mesmo Conselheiro Relator, a
gravidade da conduta da demandante é sublinhada e pormenorizada
diversas vezes. Lê-se que "Chama a atenção a gravidade da conduta
da OAK. Os fatos ora apurados demonstram não somente o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
descumprimento das normas da ANBIMA e de seu regulamento por
parte da OAK, mas também sua tentativa de responsabilizar o
cotista pelas suas regularidades, ao atribuirlhe o dever de
realizar novos aportes para o fundo. Tal postura me parece
bastante preocupante, vinda de um prestador de serviço, cuja
função é essencialmente cuidar para que os investimentos de seus
clientes sejam feitos e mantenham-se adequados aos seus objetivos
e escolhas." (fl. 457), e que "em conclusão, a análise
sistemática dos fatos objeto deste processo revelam graves
problemas nas condutas adotadas pela OAK enquanto gestora de
fundos de investimento. Os desenquadramentos reiterados apurados
neste Processo mostram a total falta de comprometimento e
aderência da OAK em relação aos mandatos constituídos nos
regulamentos dos fundos por ela geridos. Isso demonstra que o
processo da OAK de seleção e aquisição dos ativos para os fundos
que gere pouco consideram os limites estabelecidos e aceitos
pelos cotistas. Para suas decisões, essa informação totalmente
irrelevante - e resta dúvida a respeito de qual parâmetro é
adotado em tal escolha." (fl. 461). No mesmo sentido, o
Conselheiro Relator apontou que "Foi espantoso identificar que
mesmo após a abertura deste Processo, novos fundos foram
constituídos, apresentando as mesmas práticas, possuindo os
mesmos descumprimentos observados neste Processo e, inclusive em
alguns casos, tendo o mesmo ativo como alvo de investimento,
demonstrando uma conduta reiterada" (fl. 461), e que "dos fundos
sob gestão, 7 (sete) apresentam irregularidades, conforme já
apontado neste voto. Isso representa 80% (oitenta por cento) do
volume gerido e que se encontra sob responsabilidade da OAK" (fl.
462). Conclui-se que "os fatos aqui apurados são robustos o
suficiente para demonstrar que tal postura da OAK bastante
preocupante, vale frisar não é momentânea, ou fruto de um lapso
da OAK. Na verdade, a conduta de não atender ao disposto no
regulamento e esperado pelos cotistas dos fundos é reiterada e
está arraigada no modus operandi da OAK. Adicionalmente, a
ausência de profissional com CGA responsável pelas atividades de
gestão da OAK também preocupa, já que diante de tais
irregularidades, percebe-se a incapacidade da gestora de prover
seus serviços nos parâmetros minimamente esperados pelo mercado e
pelos investidores." (fl. 463).
Diante desses fundamentos, cuja veracidade
não cabe analisar na presente oportunidade, não se pode afirmar
que a aplicação da pena mais grave (art. 58, inc. IV e §2o do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Código de Processos - fls. 147/148) seja excessivamente onerosa,
desproporcional ou desprovida de razoabilidade. Ademais, o Código
de Fundos e o Código de Processos não impõem a aplicação
gradativa das penalidades previstas.
Tampouco se depreende causa de nulidade do
contraste entre a sanção imposta à OAK, de um lado, e a sanção
imposta a INCENTIVO e CAMARGUE de outro. Em contrapartida à
constatação de tais práticas graves e reiteradas por OAK, lê-se
no documento de fls. 466/467 (advertência pública) que a
INCENTIVO foi punida por falta de transparência com os cotistas
de um único fundo, não lhes informando acerca da conservação de
ativo inadequado e vedado pelo regulamento. Trata-se de infração
pontual, diversamente do que foi apurado acerca da OAK. Do mesmo
modo, o Termo de Compromisso copiado à fl. 468 diz respeito
apenas à ausência de certificação de um profissional da CAMARGUE,
sem notícia de que tenham sido verificadas as demais
irregularidades imputadas à OAK. Portanto, tais casos não servem
como termo de comparação, e não revelam qualquer violação à
isonomia, proporcionalidade e razoabilidade na revogação do termo
de adesão ao Código de Fundos da autora.
No
mais,
a
decisão
está
devidamente
fundamentada, como revela a leitura de fls. 434/464.
Em síntese, mesmo analisando o caso não só à
luz do estatuto social e dos Códigos a que aderiu voluntariamente
a ré, mas também à luz dos princípios constitucionais do
contraditório, legítima defesa, isonomia, razoabilidade e proporcionalidade (preservando-se o mérito da deliberação
associativa), não é possível discernir mácula nos procedimentos
que culminaram na revogação do termo de adesão da demandante ao
Código de Fundos."
Assim, a sentença deve ser mantida por
seus próprios fundamentos.
Posto
isto,
nega-se
provimento
ao
recurso de apelação interposto. Tendo em conta o disposto no
artigo 85, §11, do novo Código de Processo Civil, os
honorários sucumbenciais recursais devidos ao patrono da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
parte autora ficam majorados para o importe de 15% do valor
atualizado da causa.
Alerto
às
partes
que,
em
caso
de
oposição de embargos de declaração, poderá ser observado o
disposto no artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo
Civil, inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na
solução dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica